Tribunal: TJES
Processo: 0012432-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012432-48.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEX SANDRO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012432-48.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX SANDRO PEREIRA, ISNEIMER DA SILVA VARGAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. POLICIAIS MILITARES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da Vara de Auditoria Militar de Vitória que absolveu os acusados das sanções do art. 209, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. O órgão ministerial requereu a reforma da sentença para condenar os apelados pela prática de lesão corporal leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para infirmar a absolvição e ensejar a condenação dos apelados pelo delito de lesão corporal leve previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova segura e inequívoca quanto à autoria e à materialidade do delito, sendo incabível decisão condenatória fundada em meras suposições ou presunções.

A prova oral colhida revelou versões contraditórias entre os réus e a vítima, sem elementos externos de corroboração capazes de conferir credibilidade superior a uma das narrativas.

O vídeo apresentado, de baixa qualidade e iluminação precária, não permite identificar os participantes, nem reconstituir com precisão a dinâmica dos fatos.

A palavra da vítima, embora relevante, carece de força probatória autônoma quando isolada de outros elementos de convicção, especialmente diante da negativa dos acusados e da ausência de testemunhas presenciais imparciais.

Em matéria penal, persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

O magistrado de primeiro grau, que teve contato direto com as provas e depoimentos, encontra-se em posição privilegiada para avaliar a credibilidade dos relatos, devendo sua conclusão ser prestigiada na ausência de flagrante erro de apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova segura e convergente quanto à autoria e materialidade do delito.

A palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos de prova, não é suficiente para ensejar decreto condenatório.

Diante da dúvida razoável sobre a autoria, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 209, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0032499-39.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 08.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012432-48.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX SANDRO PEREIRA, ISNEIMER DA SILVA VARGAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou improcedente a denúncia, vindo a absolver

ALEX SANDRO PEREIRA
e
ISNEIMER DA SILVA VARGAS

das sanções contidas no artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 6 de maio de 2021, os denunciados ofenderam a integridade corporal da vítima Tainan de Oliveira, causando-lhe lesões.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação dos recorridos nas iras do artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado n. 44911558, laudo de lesões corporais, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Ao contrário, entendo que a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada, conforme será a seguir elucidado.

Interrogados na esfera policial, ambos os acusados afirmaram que no dia dos fatos foram acionados para averiguação de um problema na Lanchonete Macnaldo.

O proprietário do estabelecimento, Sr. Marinaldo Moratti, informou que Tainan chegou à lanchonete querendo ser atendido, entretanto, o local estava fechado. Diante disso, ele quebrou o vidro de proteção do padrão de água, motivo pelo qual Marinaldo acionou a polícia.

Chegando ao local, determinaram que Tainan colocasse as suas mãos na parede, contudo, ele começou a proferir ofensas contra a guarnição e foi em direção aos militares, mandando que fossem embora. Diante de tal situação, esclareceram que foi necessário o uso da força para contê-lo, tendo ele reagiado.

Esclareceram, ainda, que após conseguirem colocá-lo no compartimento de segurança da viatura, durante o trajeto ele se debatia e batia a cabeça no “cofre”, motivo pelo qual lesionou-se.

A vítima Tainan de Oliveira, ouvido em juízo, disse que os policiais militares chegaram ao local o agredindo, sem fazer qualquer pergunta, com socos, chutes e tapas.

Admitiu que no dia dos fatos quebrou o hidrômetro, razão pela qual a polícia foi acionada.

Em seguida, afirmou que estava sob o efeito de medicamentos e consumiu bebida alcoólica.

A informante Amanda Dias da Cunha, companheira de Tainan, reiterou as declarações prestadas pela vítima. Questionada, disse que no momento em que os militares chegaram, Tainan estava do lado de fora do estabelecimento sem fazer nada, mas estava transtornado.

Essas foram as únicas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Deste modo, há nos autos a versão dos réus, negando os fatos narrados na exordial e, em contrapartida, a versão da vítima e da informante descompromissada, confirmando-os. Contudo, não há nenhuma outra prova que seja capaz de corroborar qualquer uma delas, restando ambas isoladas.

Destaco que não desconheço que a palavra da vítima possui especial relevância, porém, desde que corroborada com outros elementos de prova colhidos, o que não ocorreu no presente processo.

Dessa forma, entendo que não há nos autos, nenhuma prova segura em juízo que impute aos recorridos a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria dos réus.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
no vídeo intitulado ‘WhatsApp Vídeo 2021-05.06 at 19.34.12.mp4’, é possível ver um rapaz encostado na parede e duas pessoas próximas, sendo possível, ainda, ouvir barulhos que se parecem com tapas. Porém não dá para visualizar quem são essas pessoas, diante da distância que foi feita a gravação e pela falta de iluminação [...] Ademais,
o referido vídeo não demonstra toda a dinâmica que se deram os fatos.
[...] Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem os fatos narrados na denúncia, prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor dos acusados. Deste modo, a pendência de qualquer dúvida ou insuficiência do conjunto probatório acerca de algum dos referidos elementos constitutivos deve conduzir à improcedência da pretensão deduzida na peça incoativa. Até porque, deve imperar o princípio do in dubio pro reo
[...]”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e os acusados, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros a sustentarem a condenação, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas carreadas aos autos, não formam a certeza necessária, para as condenações dos apelados, pelo crime de lesão corporal, conforme almejado pelo Ministério Público. Assim, diante da dúvida, deve ser mantida a absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0032499-39.2018.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 08/05/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.